Tribunal: TJES
Processo: 5014670-56.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014670-56.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014670-56.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–

QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S
– IMPOSSIBILIDADE –

ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara Criminal que a variedade e quantidade de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar. Não somente, deve ser sopesado o risco de reiteração delitiva do paciente, que ostenta outros oito registros criminais.

2.

Prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014670-56.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
LUIZ CLÁUDIO SIQUEIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como a ausência de fundamentação idônea na manutenção da medida constritiva.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que sejam impostas medidas alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do CPP.

Pois bem.

O paciente encontra-se custodiado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,

caput,

da Lei n° 11.343/06.

Noto a partir da decisão que manteve a medida cautelar em desfavor do coacto que o Magistrado de primeiro grau entendeu pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas em posse do paciente, além do concreto risco de reiteração delitiva, por se tratar de réu com 08 (oito) registros criminais além da presente ação penal. Vejamos:

“
[...]
Conforme informações extraídas dos autos, o acusado foi preso em flagrante e encontraram em seu poder uma variedade de drogas, qual seja: 37 (trinta e sete) “pinos de cocaína”, 01 (um) “papelote de cocaína”, 11 (onze) “buchas de maconha”, além de 50 (cinquenta) “pedras de crack”, conforme comprovado em auto de apreensão de fl. 12 e do laudo de perícia criminal de constatação de droga à fl. 13.
Infere-se que o réu se encontrava com uma quantidade considerável, além de uma diversidade de drogas, razão pela qual se faz necessária a manutenção da custódia cautelar deste, inclusive sendo este o entendimento dos tribunais superiores
[...]
Após consulta ao sistema INFOPEN, verifiquei que o réu Luiz Claúdio ostenta outro registro criminal [...] Neste sentido, tenho que a reiteração delitiva evidencia a periculosidade do réu e a sua persistência na vida do crime, ensejando dessa forma motivos suficientes para mantê-lo custodiado.”

Em que pesem os argumentos trazidos pela combativa defesa, entendo que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a variedade e quantidade de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar. Vejamos:

[...] 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. 4.

Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 679.468/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Outro não é o entendimento desta Colenda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito e o modus operandi da ação delituosa.
3. Ordem denegada.
(
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,
5003202-32.2022.8.08.0000,
Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2022
)

Não somente, deve ser sopesado o risco de reiteração delitiva do paciente, cabendo relembrar que é pacífico na Corte Cidadã que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).

Diante dessas circunstâncias, prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Por todo o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para denegar a ordem.